Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 330 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 1 (um) dia-multa, sendo o valor do dia-multa fixado no valor unitário mínimo, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 75024655). O Ministério Público que atual perante as Turmas Recursais oficiou pela manutenção da sentença (ID 76960849).
4. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que as provas produzidas durante a instrução criminal são insuficientes para sustentar o decreto condenatório, pois se basearam exclusivamente na versão dos policiais e em elementos de convicção de natureza inquisitorial, em afronta ao ordenamento jurídico e à legislação processual penal. Sustentou a atipicidade da conduta diante da ausência do dolo específico exigido pelo tipo penal, uma vez que não houve negativa absoluta de cumprimento da ordem, mas apenas hesitação momentânea do acusado, que expressou o desejo de entregar a chave ao pai. Afirmou que tal conduta, especialmente diante do nervosismo provocado pela abordagem policial, seria compreensível e não evidenciaria a intenção deliberada de descumprir ordem legal, necessária à caracterização do crime de desobediência. Defendeu que o comportamento descrito poderia, no máximo, configurar desentendimento momentâneo ou infração administrativa, jamais infração penal. Acrescentou que persistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito imputado, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Requereu a improcedência da pretensão punitiva e a consequente reforma da sentença condenatória, com a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/recorrente e (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório demonstrou, de forma segura, a materialidade do fato e a autoria, a partir dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 654/2024-16a DP (Ocorrência Policial no 8.335/2024 – 16a DP), bem como dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboraram a narrativa descrita na denúncia.
7. Em juízo, os policiais confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial. Relataram que, no dia dos fatos, o recorrente, após abordagem motivada por denúncias de direção perigosa, recusou-se a entregar as chaves do veículo, mesmo diante de reiterados comandos, ocultando-as em seu bolso. Informaram que, já conduzido à viatura, foi necessário retirá-lo para que os policiais localizassem as chaves. Acrescentaram que o réu novamente resistiu à entrega, insistindo que apenas seu pai poderia recebê-las, sendo necessária a utilização de algemas para a apreensão. Tais declarações foram corroboradas por P. V., colega do acusado presente na abordagem, que, em depoimento nos Autos no 712204-14.2024.8.07.0005 (ID 75024630), afirmou que o réu se negou a entregar as chaves. O próprio acusado, em seu interrogatório, confirmou que se recusou a entregá-las aos policiais.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a credibilidade das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções. A instrução processual não produziu prova no sentido de que os agentes tenham agido de forma ilícita, desproporcional ou motivada por interesse em incriminar falsamente o recorrente.
9. Ademais, as declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo meio idôneo de prova e válidas para auxiliar na formação do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistirem no processo quaisquer indícios que as coloquem em dúvida, como ocorre no presente caso. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
10. Para a configuração do delito previsto no art. 330 do Código Penal, não se exige dolo específico, mas apenas o dolo genérico, caracterizado pela vontade livre e consciente de desobedecer ordem legal emanada de funcionário público. No caso concreto, ficou comprovado que o acusado descumpriu ordem legítima dos policiais relativa à entrega das chaves do veículo para apreensão, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no referido dispositivo. A alegação de nervosismo ou de hesitação momentânea não se sustenta, uma vez que a desobediência não foi isolada ou instantânea, mas reiterada, persistindo até a necessidade de intervenção policial com o uso da força.
11. A prova colhida nos autos revela-se firme e segura quanto à prática da infração imputada, mostrando-se suficiente para amparar o decreto condenatório. Assim, a sentença proferida pelo Juízo de origem deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.